Tribunal: TJES
Processo: 0020423-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020423-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: TR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito a integralidade dos débitos descritos na exordial. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos consectários legais, especialmente no tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como ao índice aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o termo inicial e o índice de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as duplicatas constituídas em título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

Em se tratando de duplicatas, obrigação líquida e com termo certo, a mora é ex re e se configura automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

Os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1368, firmou a tese de que o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas de natureza civil, por abranger juros de mora e atualização monetária.

Impõe-se, portanto, o aclaramento do acórdão para fixar a incidência da Taxa SELIC, como índice único, desde o vencimento de cada duplicata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. Em obrigação líquida e com termo certo, a mora é automática e os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação. 2. Mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, por abranger juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema 1368 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 12859638) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os embargos monitórios e constituindo de pleno direito a integralidade dos débitos descritos na exordial, inclusive os créditos referentes às duplicatas de nºs 29551/01, 29551/02 e 29551/03.

Em suas razões recursais (evento nº 13629356), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão padece de omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, especificamente no que tange ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como à definição do índice de atualização a ser utilizado;
(ii)
a matéria é de ordem pública e sua definição imediata evita discussões protelatórias em fase de cumprimento de sentença; e que
(iii)
deve prevalecer o entendimento de que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC incidam a partir do vencimento de cada duplicata, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso concreto, tratando-se de duplicatas, tanto o juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 397,
caput
,

do Código Civil
1
. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA COM ENCARGOS ATÉ O AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Em obrigação líquida e com vencimento certo, a mora ocorre automaticamente, nos termos do art. 397 do Código Civil. Em ação monitória, juros de mora e correção monetária incidem, em regra, desde o vencimento da obrigação inadimplida. Quando a parte credora já inclui em seus cálculos os encargos moratórios, somados até o ajuizamento da ação, o termo inicial dos consectários legais, a serem aplicados doravante, deve ser a partir desta data, para evitar bis in idem. Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.25.360296-5/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2025, publicação da súmula em 18/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - REJEIÇÃO - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA - NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS SEM ACEITE, COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTO - SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A MONITÓRIA - MÉRITO - EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA - COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO - CAUSA DEBENDI CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO - MORA EX RÉ. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da parte ré e de seus representantes, não se declarando a nulidade do ato sem prova de efetivo prejuízo, sobretudo quando a parte foi assistida por Curadoria Especial. A ausência de apresentação dos documentos originais não implica inépcia da inicial em ação monitória, admitindo-se a juntada de cópias em processo eletrônico, presumindo-se autênticas (art. 425, VIII, CPC). Notas fiscais, duplicatas sem aceite, comprovante de entrega de mercadorias e instrumentos de protesto constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. Configurada a causa debendi e a inadimplência da ré, resta caracterizado o crédito exequendo. Tratando-se de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela (art. 397 do CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.261190-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 13/11/2025)

Outrossim, não obstante a pretensão de incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, nos termos do Tema Repetitivo nº 1368, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Nesse diapasão, conforme o citado precedente vinculante, deve ser o v. acórdão aclarado a fim de que seja fixada a Taxa SELIC, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora, como índice único a ser aplicado às duplicatas que aparelham à inicial, a partir do vencimento de cada uma delas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, integrando o v. acórdão embargado, fixar que sobre o valor das duplicatas constituídas em título executivo deverão incidir juros de mora e correção monetária, ambos pela Taxa SELIC, desde o vencimento de cada obrigação.

É como voto.

1
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.